Tribunal: TJDFT
Processo: 0735430-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por PARATI - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, em face à decisão da Primeira Vara Cível de Ceilândia que, no bojo da ação foi ajuizada por EDITE CARDOSO DOS SANTOS, deferiu pedido de tutela provisória. Na origem, processa-se ação de conhecimento com pedido declaratório de inexistência de débito e condenatório de reparação dos danos morais. A autora alegou que foi vítima da contratação fraudulenta de empréstimo consignado e para débito em benefício previdenciário junto ao INSS. Não consentiu com a contratação, não recebeu os recursos objeto do mútuo e o percentual descontado de sua aposentadoria prejudica sua subsistência. O juízo de origem deferiu a liminar e determinou a suspensão dos descontos no benefício da autora. Nas razões recursais, o agravante sustentou que a contratação foi realizada de forma legítima, com a conferência dos documentos pessoais e identificação fotográfica da autora. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para reformar a decisão agravada e indeferir a tutela provisória. Preparo regular sob ID 50543765. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Concedo o benefício da justiça gratuita à autora, considerando a sua aparente condição financeira. Anote-se a prioridade na tramitação, tendo em vista a idade da autora (art. 1.048, I, do CPC). Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito, cumulada com tutela de urgência, alegando a parte autora que a instituição financeira ré vem formalizando descontos em seus proventos, sem sua autorização. Aduz que nunca celebrou qualquer contrato de empréstimo nem foram creditados os recursos advindos dessa suposta negociação. É o breve relato. Decido. Analisando detidamente o feito, vê-se que há a incidência direta do CDC. Não caberia à autora, aqui, comprovar a não contratação, pois constituiria uma prova constitutiva negativa, o que doutrinariamente se denomina de 'prova diabólica'. No caso em específico, não existe prejuízo maior para a empresa ré, uma vez que, caso demonstrada a licitude dos abatimentos, estes podem ser retomados a qualquer tempo. Sobre o tema em comento: (...) Portanto, deve ser salvaguardada a situação da autora. Em sendo assim, concedo a antecipação dos efeitos da tutela, para determinar que a instituição financeira suspenda os descontos operados nos proventos da autora. Expeça-se ofício para o INSS.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como presentes esses pressupostos. Conforme se verifica da documentação apresentada, a contratação foi realizada após o encaminhamento pela agravada de fotos de seus documentos à instituição financeira, bem como de foto pessoal com o documento de identidade, na qual se verifica visualmente a semelhança (IDs 169864199 - Págs. 9/10 na origem). Da mesma forma, houve validação mediante certificado virtual, em que se atestou “selfie condizente com a foto do documento e a idade” em 95% (ID 169864206). Lado outro, apesar da alegação da autora de que não “foram creditados os recursos advindos dessa suposta negociação”, o extrato por ela apresentado na origem indica crédito em sua conta poupança de R$19.649,78 em 19/05/2021, o que corresponde às informações do contrato e comprovante de transferência apresentados pela instituição financeira (IDs 162343939 - Pág. 6, 169864204 e 169864207 - Pág. 2). Por fim, apesar da alegada surpresa da agravada com relação aos descontos, verifica-se que, por ocasião do ajuizamento da demanda, ela havia pago 26 das 84 parcelas contratadas, e de R$384,89 cada, correspondente a quase 30% de seu benefício previdenciário, percentual substancial e de fácil percepção (IDs de origem 168824464 - Pág. 1 e 161026023). Neste contexto, em uma análise perfunctória dos documentos, não há qualquer evidência de que a contratação tenha se efetivado mediante fraude, o que impõe o restabelecimento do débito das parcelas até que a questão seja melhor delineada em sede de instrução probatória. Por fim, a suspensão do pagamento, além de contrariar os termos contratuais, tem potencial de agravar ainda mais a situação do consumidor, posto que, na eventualidade de julgamento de improcedência do pedido, deverá arcar com os encargos moratórios por todo o período inadimplido. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se mostram cristalinos e evidentes, o que impõe o seu deferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para sobrestar os efeitos da decisão agravada e até julgamento pela Turma Cível. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto à agravada manifestar-se no prazo legal. Decorrido o prazo e cumpridas as diligências, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 31 de agosto de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46